Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700840-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LAERTE MARCIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 32281390, diante da ausência de previsão legal desse meio com vistas à revisão de decisões judiciais. A petição não traz nenhum fato novo ou superveniente, pois visa ao reforço da alegação de urgência, já afastada na decisão de ID 32020302. A propósito, consta dos autos originários (ID 111140440) que o medicamento pleiteado poderá ser eventualmente fornecido à agravante, assim que concluído o procedimento de aquisição. De qualquer modo, a revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após apreciação do órgão colegiado, competente para julgamento de agravo interno eventualmente interposto e do mérito do agravo de instrumento, o que poderá ocorrer conjuntamente, inclusive. Por fim, ainda que se cogitasse ocorrência de fatos novos supervenientes (não é o caso), a tutela de urgência correspondente deve ser pleiteada no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão da instância originária. Após o decurso do prazo (contado da decisão que indeferiu a liminar) ou interposto de agravo interno, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator